Tribunal: TCU
Processo: 039.177/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria em obras nas pistas de pouso e decolagem do aeroporto de Congonhas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria nas obras destinadas à construção denominada "Engineered Material Arresting System - EMAS." e obras complementares na pista de pouso e decolagem principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar os presentes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.